Tribunal: TJES
Processo: 5007545-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007545-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SATURNO TURISMO E CARGAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Saturno Turismo e Cargas Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação de R$ 56.480,00 em favor do executado, mantendo penhorado o valor de R$ 254.693,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se é possível a penhora da quantia de R$ 56.480,00, à luz do art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de valores mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento até o limite de 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, conta-corrente ou fundos de investimentos, até o limite de 40 salários-mínimos. No caso, o valor de R$ 56.480,00 está dentro do limite de impenhorabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, aplica-se a todas as quantias pertencentes ao devedor, independentemente de sua origem, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos.

Assim, o Juízo de origem agiu corretamente ao determinar a liberação da quantia de R$ 56.480,00, visto que se encontra dentro do limite de impenhorabilidade, não havendo fundamento legal para manter a penhora sobre esse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, até o limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, inciso X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007545-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
AGRAVADO: SATURNO TURISMO E CARGAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, ANCELMA DA PENHA BERNARDOS - ES7777-A, ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, por meio da qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada por
S
aturno Turismo e Cargas Ltda,
mantendo penhorado o valor de R$ 254.693,36 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), liberando em favor do executado, ora agravado a quantia de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais
.

Em suas razões,
a parte agravante sustenta, em síntese, a penhorabilidade da quantia de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais, uma vez que nenhum direito é absoluto, devendo ser mitigada quando os valores constritos não impedem a subsistência do executado, motivo pelo qual deve ser mantido a penhora sobre o referido numerário.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão proferida pelo magistrado de origem. Explico.

Destaco que as razões adotadas no agravo de instrumento n. 5007121-58.2024.8.08.0000 também serão utilizados neste recurso, uma vez que os processos são funcionalmente ligados, na medida que se voltam contra mesma decisão.

Pois bem.

Não obstante a afirmação de (im)penhorabilidade das quantias bloqueadas, foi penhorada a quantia de R$ 311.173,36 - montante bem superior ao valor de 40 salários-mínimos.

Com efeito, o art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Logo, haja vista que o valor mantido penhorado está dentro do limite de 40 salários-mínimos, não vejo como alterar o entendimento do Juízo de origem, o qual determinou a liberação de referida quantia em favor do executado.

Do exposto, sem
maiores delongas,
conheço e
nego provimento
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.